Tribunal: TJES
Processo: 5000168-19.2023.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000168-19.2023.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE AMANCIO SOBRINHO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000168-19.2023.8.08.0031

RECORRENTE:

JORGE AMANCIO SOBRINHO.

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
THIAGO BALBI DA COSTA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONCEDIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO RECORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE NÃO CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR. PARTES DEVERÃO RETORNAR AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e reparação civil por danos morais, com pedido liminar de tutela provisória de urgência de natureza antecipada ajuizada por
JORGE AMANCIO SOBRINHO
em face de
BANCO BMG S.A.

Em síntese, o requerente alega que, ao verificar seu histórico de empréstimos consignados do INSS, percebeu descontos recorrentes no seu benefício previdenciário desde fevereiro de 2017 por meio de um contrato de cartão de crédito de n.º 12135117.

Aduz que até o ajuizamento da ação foram descontadas 74 (setenta e quatro) parcelas com valores que oscilam de cada parcela, chegando ao importe de R$66,88 (sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos) mensais, totalizando o equivale a quantia de R$5.148,19.

Ressalta, que não quis contratar cartão de crédito e que o banco réu não informou sobre a constituição da reserva de margem consignável.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 6866892, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que não celebrou o contrato de cartão de crédito, afirmando que nos extratos bancários apresentados no ID nº 6866840 não consta qualquer tipo de valor pelo suposto contrato. Alega que o documento de ID 6866877, juntado pelo recorrido, trata-se de tela unilateral e não possui amparo probatório. Ademais, aduz que as assinaturas presentes no contrato são falsificações grosseiras. Por fim, argui que, por ser relação de consumo, deve ocorrer a inversão do ônus da prova e que o recorrido não comprovou a realização do contrato ou que o recorrente recebeu o montante de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser reformada.

A parte autora alega, em síntese, que a Instituição Financeira está há vários anos promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado – e, tampouco, utilizado.

Lado outro, o recorrido sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

In casu,
resta demonstrado que a parte autora, ora recorrente, nunca teve o intuito de contratar um cartão de crédito consignado, visto que não há provas que este tenha utilizado do cartão de crédito.

Do mesmo modo, a alegação que o requerente se utilizou do cartão de crédito para realizar saques não merece amparo, ao passo que o próprio recorrido trouxe aos autos comprovante que os valores foram creditados na conta do consumidor por meio de TED, e este nunca se utilizou do plástico do cartão.

Nesse contexto, colaciono os seguintes precedentes dos Egrégios TJSP e TJSE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sérgio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).

APELAÇÃO CÍVEL.

Ação declaratória c. C. Obrigação de fazer e indenização por danos morais e repetição de indébito. Contrato de cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (rmc). Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Descontos em benefício previdenciário. Contrato de adesão. Violação ao dever/direito de informação da consumidora referente aos princípio da transparência, da informação clara e precisa (art. 6º, inciso III c/c
art. 46 do cdc
) e ao princípio da boa fé objetiva (arts. 113, 187 e 422 Código Civil e art. 4º III e 51 IV cdc). Vício de consentimento no momento da contratação. Anulação do contrato. Retorno das partes ao
status quo ante
(art. 182 do CC e
art. 42, parágrafo único do cdc
). Devolução de forma simples dos valores descontados desde a celebração do contrato até a data de 30/03/2021 e devolução em dobro a partir desta data. Novo entendimento do STJ. Resp 1823218, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Dano moral configurado. Valor da indenização reduzida para R$4.000,00 (quatro mil reais), por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e por estar em consonância com os parâmetros desta corte. Na condenação por danos morais os juros fluem a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do stj) e a correção monetária a partir do arbitramento da indenização (Súmula nº 362 do STJ). Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.
(TJSE; AC 202200803150; Ac. 21936/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gilson Félix dos Santos; DJSE 22/07/2022).

Assim, ante a ilegalidade do contrato entabulado entre as partes, que não observou os requisitos do negócio jurídico – notadamente no que tange à manifestação de vontade, tenho por declarar a nulidade do contrato de ID nº 6866881,
devendo as partes retornarem ao
status quo ante
,
ou seja, a parte autora deverá devolver o montante recebido, devidamente atualizado (R$1.500,00 – ID nº 6866877) e a ré deverá restituir em dobro os valores descontados.

Importante mencionar que embora o recorrente tenha trazido extrato da sua conta para alegar não ter recebido o crédito advindo do contrato, nota-se que este só trouxe o extrato a partir de 2017, enquanto o banco trouxe comprovante de transferência datado de 22/04/2016. Com isso, para desconstituir o comprovante trazido pelo banco, caberia ao autor ter trazido aos autos extrato do período do comprovante, o que não fez e por isso considero hábil o comprovante trazido pelo banco para comprovar que o valor foi creditado na conta do recorrente.

A restituição do valor pago deve ser em dobro, conforme o enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal:

Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao
status quo ante
, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e
a instituição financeira a restituição
em dobro
dos valores descontados.
(g.n)

Devido a extrema abusividade da prática adotada pela ré, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)

DECLARAR
a nulidade do contrato objeto desta demanda (ID nº 6866881);

b)

DETERMINAR
que a recorrida restitua, nos termos da fundamentação supra, os valores descontados diretamente na folha de pagamento do autor, devendo promover a compensação do montante creditado na conta do consumidor. Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir do vencimento.
Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

c) CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)